Tribunal: TJPA
Processo: 0810254-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810254-03.2021.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS

AUTORIDADE COATORA: PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810254-03.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO BARROS DE SOUSA.

PACIENTE: REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V C/C § 2ª-A, INCISO I C/C 288 PARÁGRAFO ÚNICO C/C 69 C/C 70, TODOS DO CPB.

EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE
NEM TODOS OS ACUSADOS APRESENTARAM RESPOSTA ESCRITA, ESTANDO OS AUTOS CONCLUSOS PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA. F
ALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA DECRETADA E MANTIDA
PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL (ARTIGO 312 DO CPP), VEZ QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NAS RAZÕES QUE ENSEJARAM O DECRETO PRISIONAL. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA, SENDO LOCALIZADO SOMENTE QUANDO FOI PRESO EM FLAGRANTE NA CIDADE DE AÇAILÂNDIA, ESTADO DO MARANHÃO, O QUE DEMONSTRA O DESINTERESSE EM CONTRIBUIR COM O PROCESSO
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. É descabida a alegação de excesso de prazo para a prolação da sentença, visto que a ação penal está em curso regular, o fato ocorreu em 11/07/2018, a prisão preventiva foi decretada no dia 15/07/2018, a denúncia foi oferecida em 07/08/2018, o paciente foi citado por edital, pois não foi encontrado no endereço indicado nos autos, o processo foi suspenso em 18/06/2019, somente no dia 13/01/2021, foi cumprido o mandado de prisão. Outrossim, não foi apresentada resposta escrita pelo corréu Kalyu Monção Pereira, estando os autos conclusos para designação de audiência, uma vez que já constam no feito resposta escrita de Mayana Lorrana Ferreira Costa e do paciente, portanto não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator, que está empreendendo todos os esforços para processar e julgar o feito;

2. A custódia foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local) e para assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do coacto), sendo que após a ocorrência do fato, o paciente se evadiu do distrito da culpa, sendo localizado somente quando foi preso em flagrante na cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, o que demonstra o desinteresse em contribuir com o processo o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de REGINALDO DOS SANTOS DOS ANJOS, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 157 § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O impetrante relata que a prisão preventiva do coacto foi decretada em 15/06/2018, sendo cumprida somente no dia 13/01/2021, na cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Relata que já transcorreram mais de 03 (três) anos desde a ocorrência dos fatos atribuídos ao paciente e, neste intervalo, não se tem notícias de que o coacto causou embaraços à instrução processual, coagiu testemunha, ou teve algum contato com as supostas vítimas. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) excesso de prazo para a prolação da sentença; b) falta de justa causa para a manutenção da medida extrema. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para revogar sua prisão preventiva.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 6485608 - páginas 1 a 5), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 11 /07/2018, por volta das 07H57, na Rua Garanti, quadra 58, lote 22, bairro Parque dos Carajás, no município de Parauapebas, Estado do Pará, o coacto e seus comparsas, em união de desígnios, concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça à pessoa, e emprego de arma de fogo e restrição à liberdade, subtraíram diversos bens móveis das vítimas Thiago Carneiro Rodrigues, Antônio Carlos Conceição Carneiro da Silva, Dário Nascimento Sena, Ivaldo Guimarães Carneiro e Rosa Carneiro Rodrigues.

Narra a peça informativa, que no dia, local e hora dos fatos, as vítimas estavam chegando à residência da vítima Thiago Rodrigues quando foram surpreendidos por 02 (dois) indivíduos armados, portando uma pistola cada um, quando anunciaram o assalto, exigindo de Thiago Rodrigues a entrega do veículo caminhonete, marca TRITON, Placa QEG-2409, ocasião em que Thiago Rodrigues informou que a chave do veículo estava no interior da residência. Ato contínuo o coacto Reginaldo dos Santos do Reis, entrou no imóvel com a vítima na residência desta, a procura das chaves do veículo alvo e iniciou a subtração de outros bens, enquanto o corréu Paulo Roberto Abreu Chaves manteve as demais vítimas sob cárcere na residência de Antônio Carlos Silva, que é tio e vizinho de Thiago Rodrigues.

O ofendido Thiago Rodrigues é Delegado da Polícia Civil e durante a revista no interior de seu imóvel o paciente encontrou a identificação funcional da vítima, fazendo com que, seus comparsas procedessem de forma ainda mais violenta, principalmente contra
Thiago Rodrigues
, que foi agredido fisicamente com coronhadas e chutes, e submetido a constantes ameaças de morte.

Após a subtração de bens, os autores se evadiram do local com o veículo automotor, a arma de fogo funcional da vítima Thiago Rodrigues, qual seja, a pistola calibre .40, com 02 (dois) carregadores com 30 (trinta) munições de igual ca1ibie além da identidade funcional, aparelho celular, joias e cerca. de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro.

Foram, ainda, subtraídos das demais vítimas, aparelhos celulares, joias e a quantia total de aproximadamente R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).

Para deixarem o local, além da caminhonete do Delegado Thiago Rodrigues, foram usadas mais 02 (duas) motocicletas.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA

O impetrante alega excesso de prazo para a prolação da sentença, tendo em vista que o coacto se encontra preso desde o dia 13/01/2021.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a prolação da sentença, posto que nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e na análise dos autos, consta que a ação penal está em curso regular, o fato ocorreu em 11/07/2018, a prisão preventiva foi decretada no dia 15/07/2018, a denúncia foi oferecida em 07/08/2018, o paciente foi citado por edital, pois não foi encontrado no endereço indicado nos autos, a ação penal foi suspensa em 18/06/2019, em 13/01/2021, foi cumprido o mandado de prisão.

Outrossim, não foi apresentada resposta escrita pelo corréu Kalyu Monção Pereira, mesmo já ultrapassado o prazo, e que este declarou possuir advogado particular. Outrossim, foi determinada nova intimação do corréu, via mandado eletrônico, para que informe dados a fim de localizar e intimar o advogado pretendido, e, depois de, apresentada a resposta escrita do corréu Kalyu Pereira, os autos estarão conclusos para designação de audiência, uma vez que já constam nos autos resposta escrita de Mayana Lorrana Ferreira Costa e Reginaldo dos Santos dos Anjos.

Foi observado ainda, que o processo estava tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, não havendo qualquer desídia que pudesse ser imputada ao Poder Judiciário.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a prolação da sentença.

DA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA

Verifica-se que ainda os mesmos requisitos ensejadores da prisão preventiva constantes das decisões anteriores, quais sejam a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (artigo 312 do CPP), vez que não houve alteração nas razões que ensejaram o decreto prisional, pois o paciente foi localizado somente quando foi preso em flagrante delito na cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, o que demonstra o desinteresse em contribuir com o processo.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetração, é necessária a manutenção da prisão do coacto, para a garantia da ordem pública e principalmente para aplicação da lei penal.

Ante o exposto, acompanho na integra o parecer ministerial, denego a Ordem, nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Belém. (PA), 29 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/11/2021